Tribunal: STF
Processo: RE 586496
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EQUIPARAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL A INDUSTRIAL PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IMPORTADOS – IPI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.